Tribunal: TJDFT
Processo: 0739210-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NATUREZA E QUATIDADE. VETOR ÚNICO. ANÁLISE CONJUNTA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a interceptação da droga por scanner corporal configura crime impossível; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) examinar o regime inicial e a possibilidade de substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime impossível não se configura quando o meio empregado é apenas relativamente ineficaz, sendo tecnicamente possível a consumação, ainda que exista sistema de revista rigoroso.
4. A consumação do delito de tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo/transportar” independe do ingresso da substância em estabelecimento prisional, bastando a conduta de trazer consigo/transportar.
5. Depoimentos de policiais penais colhidos em juízo, corroborados por laudos periciais e apreensão dos entorpecentes, constituem prova idônea para comprovar materialidade e autoria.
6. A dosimetria deve observar que natureza e quantidade da droga são circunstâncias indissociáveis (art. 42 da Lei 11.343/2006), vedada a valoração isolada de apenas um dos vetores.
7. Condenação por fato posterior não impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado, sendo cabível a aplicação da fração de 2/3. Precedentes.
8. Redimensionada a pena e reconhecida a primariedade, é possível fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 17, 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77; CPP, art. 386, III; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 40, III e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25/10/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 19/3/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.479.534/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 20/8/2024; TJDFT, Acórdão 1877291, 3a Turma Criminal, j. 13/06/2024; TJDFT, Acórdão 1369980, 1a Turma Criminal, j. 09/09/2021; TJDFT, Acórdão 1809532, 1a Turma Criminal, j. 1/2/2024.